Tribunal: TJMT
Processo: 1035000-74.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035000-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIETA MARIA DE CAMPOS SOUZA - CPF: 622.661.871-04 (APELANTE), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), EFIGENIA DE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 908.599.791-72 (APELADO), RINALDO SOUZA FAUSTINO - CPF: 453.269.321-72 (ADVOGADO), GP MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 11.540.235/0001-92 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), MARIA LUIZA DO NASCIMENTO - CPF: 900.722.601-06 (APELADO), ROSELI DO NASCIMENTO MOREIRA - CPF: 486.916.231-87 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO - CPF: 468.341.761-87 (APELADO), ESPÓLIO DE EFIGENIA DE SOUZA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANULATÓRIA DE DÉBITOS, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO - REVENDEDORA DE VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE - IRREGULARIDADE NO TOCANTE À PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL - NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA - INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade pelo evento danoso, seja da concessionária de veículos, ou da instituição financeira, independe da prática direta do ato que lesou o consumidor, porque se deve garantir a transparência, a boa-fé, a equidade e a função social dos contratos (TJMT - N.U 1025467-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

2. Financeira que concedeu o financiamento e aceitou o automóvel em garantia com a documentação no estado em que se encontrava, sem nada verificar, e contribuiu, assim como a revendedora de automóveis, para os prejuízos suportados pelo adquirente.

3. A conduta dos réus ao revender um bem para terceiros, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente, causando ao autor/apelado inúmeros transtornos e prejuízos, que extrapolam em muito o mero aborrecimento decorrente da vida, eis que a omissão na transferência do registro do veículo para o nome da nova proprietária resultou na inclusão do nome do autor na dívida ativa por inúmeras infrações de trânsito e débitos tributários, situação que por si só enseja o direito de indenização por danos morais (TJMT - N.U 1028332-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIETA MARIA DE CAMPOS SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Anulatória de Débitos, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.º
1035000-74.2019.8.11.0041
, proposta em desfavor de
EFIGÊNIA DE SOUSA NASCIMENTO
,
GP MULTIMARCAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME
e
BV FINANCEIRA S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, ratificando os efeitos da tutela antecipada concedida; determinado que o Detran seja oficiado, a fim de que realize a transferência da propriedade do veículo em evidência para a adquirente Efigênia de Sousa Nascimento; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na proporção de 50% (cinquenta por cento) pela autora e 50% (cinquenta por cento) pelas rés, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte autora e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença no que tange aos danos morais, elucidando que seu nome foi inscrito em dívida ativa em razão do licenciamento do veículo referente ao ano de 2017, que se deu após a venda do bem. Ainda, enfatiza ter recebido em sua residência inúmeras multas de trânsito.

A ré Banco Votorantim S.A., por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, alega inexistir atitude ilícita de sua parte bem como comprovação de dano sofrido pela apelante, pugnando não seja caracterizado dano moral no caso em tela e, por eventualidade, caso seja reconhecido, requer seja arbitrado em valor moderado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Anulatória de Débitos, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.º 1035000-74.2019.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, ratificando os efeitos da tutela antecipada concedida; determinado que o Detran seja oficiado, a fim de que realize a transferência da propriedade do veículo em evidência para a adquirente Efigênia de Sousa Nascimento; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na proporção de 50% (cinquenta por cento) pela autora e 50% (cinquenta por cento) pelas rés, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter sido proprietária do veículo Volkswagen Fox 1.0, de cor preta, ano/modelo 2009/2010, vendido em 05 de dezembro de 2013 por meio da revendedora GP Multimarcas, ora segunda ré, à Efigênia de Sousa Nascimento, primeira ré, sob contrato de alienação fiduciária em favor da terceira ré, BV Financeira.

Contudo, assevera que, apesar de concretizada a venda, as rés não providenciaram a transferência de titularidade do veículo junto ao Detran, ônus que lhes incumbiam.

Menciona que a negligência das rés tem lhe causado sérios transtornos, na medida em que tem recebido em sua residência diversos autos de infração de trânsito. Ademais, informa haver inadimplência de débitos de IPVA e licenciamento do veículo, todos referentes a períodos posteriores à venda do veículo.

Ademais, testifica que teve seu nome inscrito em dívida ativa em razão dos débitos acumulados oriundos do veículo em questão.

Diante do exposto,

considerando ilegal a conduta negligente das rés, bem como os danos que vem sofrendo, ingressou a autora com a presente demanda.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a ré BV Financeira defende, em síntese, inexistência de responsabilidade de sua parte, alegando que “
o ônus de registrar o veículo recai apenas sobre o proprietário do mesmo
”. Argumenta acerca da ausência de defeito na prestação de serviço ou de ato ilícito bem como da não configuração de dano moral ao caso em testilha.

As demais rés, Efigênia de Sousa Nascimento e GP Multimarcas Comércio de Automóveis LTDA - ME, deixaram de contestar os fatos e provas apresentados pela autora.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, reconhecendo a solidariedade da instituição financeira no que tange à obrigação de reparar os danos causados aos consumidores e considerando ter havido falha na prestação de seus serviços, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, desqualificando os danos morais ao caso; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ainda, cumpre esclarecer que, sendo a matéria em análise típica relação de consumo, deve-se considerar o disposto no § único do artigo 7.º do Código de Defesa do Consumidor, que preconiza que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Do cotejo dos autos, tem-se que a autora vendeu seu veículo para a primeira ré Efigênia de Sousa Nascimento em dezembro de 2013, por intermédio da segunda ré GP Multimarcas, sob contrato de alienação fiduciária em favor da terceira ré, BV Financeira, conforme provas anexas (ids. 167307829 e 167307835).

No entanto, deixando as rés de cumprirem com suas obrigações, qual seja, realizar a transferência do veículo para o nome do adquirente, passou a autora a receber em sua residência diversos autos de infração de trânsito.

Ademais, há inadimplência de débitos de IPVA e licenciamento do veículo bem como teve a autora seu nome inscrito em dívida ativa em razão dos débitos acumulados oriundos do veículo em questão, referentes a períodos posteriores à venda do veículo.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - MÉRITO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ENTREGA DO BEM -
NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE
-
RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR
- ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -
PREJUÍZOS DECORRENTES DA OMISSÃO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. A prescrição para ações que buscam a responsabilidade civil prescreve em 03 anos, contados do ato efetivo que causou lesão ou ameaça ao direito tutelado, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, que, no caso concreto, não se operou,
em razão dos débitos (IPVA e multas) estarem inscritos em dívida ativa
. Precedente deste Sodalício.
Em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se dá por meio da tradição
,
e considerando que o comprador se manteve inerte quanto à sua obrigação legal de providenciar a transferência do veículo para seu nome, deve o mesmo responder pelas consequências de sua desídia, dentre elas, os desgastes a título de danos morais quanto ao recebimento de multas de trânsito
e pontos na carteira de habilitação, bem como inscrição no Serasa demonstram que a
situação vivenciada pelos requerentes ultrapassou o mero dissabor, autorizando a concessão de indenização por danos morais
. O quantum indenizatório por dano moral deve ser mantido em razão de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização por danos materiais é cabível quando restar comprovado o efetivo dano aos requerentes, o que não restou evidenciado nos autos. (TJMT - N.U 1006894-37.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO - REVENDEDORA DE VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
AUSÊNCIA DE TRANSFÊRENCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE
- VENDA POSTERIOR - NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA -
INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA
-
DANO MORAL CARACTERIZADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Legitimidade passiva do réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do § único do artigo 7.º do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A responsabilidade pelo evento danoso, seja da concessionária de veículos, ou da instituição financeira, independe da prática direta do ato que lesou o consumidor, porque se deve garantir a transparência, a boa-fé, a equidade e a função social dos contratos
. (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rela. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1025467-91.2019.8.11.0041, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022). 3.
A conduta dos réus ao revender um bem para terceiros, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente, causando ao autor/apelado inúmeros transtornos e prejuízos, que extrapolam em muito o mero aborrecimento decorrente da vida, eis que a omissão na transferência do registro do veículo para o nome da nova proprietária resultou na inclusão do nome do autor na dívida ativa por inúmeras infrações de trânsito e débitos tributários, situação que por si só enseja o direito de indenização por danos morais
. (TJMT - N.U 1028332-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESNECESSIDADE - REJEITADA - MÉRITO - RECEBIMENTO DE VEÍCULO USADO COMO PARTE DO PAGAMENTO DE OUTRO VEÍCULO -
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO
-
RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA CONFIGURADA
-
INSCRIÇÃO DO NOME DA VENDEDORA EM DÍVIDA ATIVA E MULTAS
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- MULTA DIÁRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova testemunhal desnecessária ao deslinde do feito, mormente quando matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos.
A autora logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito quanto à alienação do veículo, no entanto, as demandadas deixaram de promover a transferência junto ao órgão de trânsito
.
A inscrição do nome da autora em dívida ativa, concernente a débitos do veículo, bem como de multas de trânsito posteriores à venda do automóvel, não se tratam de meros aborrecimentos, configurando danos morais passíveis de indenização
. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. (TJMT - N.U 1005299-85.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Dessa forma, diante do exposto e em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, devem as rés serem responsabilizadas pelos danos causados à autora; e, considerando que esta teve seu nome inscrito em dívida ativa em razão de débitos do veículo referente a período posterior à venda, resta configurado os danos morais passíveis de indenização.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ainda, pertinente é esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que há 3 (três) critérios cumulativos para seu deferimento, quais sejam: a) decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o atual Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Portanto, nos casos em que há provimento do recurso, resta afastada a majoração dos honorários recursais.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PROCEDÊNCIA -
APELAÇÃO PROVIDA
-
REFORMA DA SENTENÇA
- OMISSÕES - INVERSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -
EXPRESSAMENTE PREVISTO A INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
-
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
-
DESCABIMENTO
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO Ausente omissão se o acórdão dispôs expressamente quanto a inversão dos ônus de sucumbência.
O STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
Caso em que o provimento do recurso afasta a pretendida majoração dos honorários recursais
. (TJMT - N.U 0041409-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA -
MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS
-
NÃO CABIMENTO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ocorrerá quando presentes os seguintes requisitos
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF) (AgInt no AREsp n. 1.717.882/SP). (TJMT - N.U 0028685-73.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

Dessa forma, no caso em tela, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios recursais.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, que consiste nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, este arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023